Tribunal: TJSP
Processo: 1002296-11.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Pretensão de exclusão de comentário no site "Reclama Aqui". Sentença de improcedência. Insurgência da empresa autora. Pretensão recursal de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre ela e o reclamante do site. Pedido não realizado na exordial e, por óbvio, não analisado na r. sentença, tratando-se de clara inovação recursal, além do que, o reclamante não faz parte

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Pretensão de exclusão de comentário no site "Reclama Aqui". Sentença de improcedência. Insurgência da empresa autora. Pretensão recursal de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre ela e o reclamante do site. Pedido não realizado na exordial e, por óbvio, não analisado na r. sentença, tratando-se de clara inovação recursal, além do que, o reclamante não faz parte do polo passivo da presente ação. Exclusão da reclamação. Comentário publicado no site "Reclame Aqui" que não se revela excessivo, tampouco ofensivo à imagem e reputação da autora. Hipótese em que houve mero registro da insatisfação do reclamante com a suposta inadimplência da empresa autora. Inexistência de abalo ao nome ou à imagem. Prevalência do direito à informação. Ato ilícito não configurado, não havendo que se cogitar da exclusão do comentário feito no site "Reclame Aqui". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002296-11.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MENTHA
FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA., é apelado OBVIO
BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002 -Voto no 10774
2
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002
Apelante
: Mentha Fabricação de Painéis e Artefatos de Madeira Ltda.
Advogados
: Luiz Fabio Coppi (Fls: 13) e outros
Apelado
: Obvio Brasil Software e Serviços Ltda
Advogada
: Telma Valéria da Silva Curiel Marcon (Fls: 75)
Comarca: São Paulo
Voto no 10774
rml
AÇÃO COMINATÓRIA. Pretensão de exclusão de comentário no
site “Reclama Aqui”. Sentença de improcedência. Insurgência da
empresa autora. Pretensão recursal de reconhecimento de
inexistência de relação jurídica entre ela e o reclamante do site.
Pedido não realizado na exordial e, por óbvio, não analisado na r.
sentença, tratando-se de clara inovação recursal, além do que, o
reclamante não faz parte do polo passivo da presente ação. Exclusão
da reclamação. Comentário publicado no site “Reclame Aqui” que
não se revela excessivo, tampouco ofensivo à imagem e reputação da
autora. Hipótese em que houve mero registro da insatisfação do
reclamante com a suposta inadimplência da empresa autora.
Inexistência de abalo ao nome ou à imagem. Prevalência do direito à
informação. Ato ilícito não configurado, não havendo que se cogitar
da exclusão do comentário feito no site “Reclame Aqui”. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação cominatória interposta por MENTHA
FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA. contra OBVIO
BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA (“Reclame Aqui”). Alega a empresa autora que
em 04/11/2018, o seu nome e imagem foram maculados em razão de reclamação registrada no
conhecido site 'Reclame Aqui', com o conteúdo: “empresa não honra seu compromisso”.
Aduz que a despeito da adoção de providências direcionadas ao
autor da reclamação, fato é que a referida divulgação no domínio de propriedade da ré fere os
seus direitos morais, especialmente, no que diz respeito ao seu nome e imagem.
Sustenta que não se pode olvidar que o site da ré possui o intuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002 -Voto no 10774
3
de tornarem públicas as avaliações de negócios jurídicos provenientes de relação
consumerista. Porém, não é o caso da reclamação objeto da lide, pois decorre de uma relação
negocial havida entre ela e uma terceira empresa, que não se enquadra como consumerista, eis
que não houve fornecimento de produtos e/ou serviços, mas sim uma captação de recursos
financeiros atípica.
Sustenta que a manutenção do apontamento efetuado no site da
ré tem afetado amplamente a continuidade dos seus negócios.
Pretende a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja
compelida a retirar a reclamação do site que administra e, ao final, requer a confirmação da
tutela, com a procedência da ação.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (fls.
40/41 e 55).
Devidamente citada, a ré apresentou contestação às fls. 58/152.
Réplica às fls. 155/157.
Sobreveio a r. sentença (fls. 161/166), que julgou improcedente
a ação e condenou a empresa autora no pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em de 10% do valor da causa atualizado.
Os embargos de declaração opostos pela empresa autora (fls.
168/170), foram rejeitados (fls. 171/172).
Inconformada, apela a empresa autora (fls. 174/182),
objetivando o reexame e a reforma do julgado, alegando que não foi levada em consideração
questão relevante invocada, uma vez que a questão sustentada em sua inicial é a inexistência
de relação jurídica entre ela e o reclamante, que inseriu comentários desabonadores na
plataforma mantida pela ré. que autorizasse aquele fazer comentários negativos contra sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002 -Voto no 10774
4
pessoa, o que foi omitido na sentença. Assim, o desabonador comentário inserido no site
“reclame aqui” é completamente descabido sob o ponto de vista legal.
Aduz que, ao invés de apurar a alegada inexistência de relação
jurídica que justificasse o desairoso comentário, o MM. Juízo “a quo” preferiu admitir que
não cabe “a imposição de controle prévio de conteúdo” em face da apelada e argumentar que
“embora o conteúdo seja desabonador do seu nome e imagem, não é reputado falso,
baseando o seu argumento na limitação das postagens a relações de natureza consumerista”.
Assevera que a r. sentença recorrida é contraditória, posto que a
reclamação foi reputada como falsa desde a sua origem, uma vez que partiu de pessoa com a
qual não manteve nenhuma relação jurídica, sendo que nunca exigiu qualquer “controle prévio
do conteúdo inseridos por terceiros”, tanto que, objetivando solucionar o impasse, notificou a
apelada acerca do descabido comentário para que ela tomasse providências.
Requer que seja reconhecida a inexistência de qualquer relação
jurídica mantida entre ela o reclamante da publicação veiculada pela apelada, impondo-se à ré
a obrigação de fazer a retirada da reclamação do seu site “Reclame Aqui”
Contrarrazões às fls. 185/193.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese, a autora, inconformada com a reclamação
vinculada ao seu nome no site 'Reclame Aqui', imputando ser de caráter desabonador,
pretende a sua remoção.
Verifica-se que, conforme expressamente indicado pela autora
em sua inicial: “o registro acima noticiado decorre de uma relação negocial havida entre a
requerente e uma terceira empresa, que, no entanto, não se enquadra como consumerista, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002 -Voto no 10774
5
que não houve fornecimento de produtos e/ou serviços por parte da empresa requerente, mas
sim uma captação de recursos financeiros atípica”.

Em emenda à inicial a mesma sustentou que: “não é demais
lembrar que a requerente sempre agiu com boa-fé e transparência em suas relações
comerciais, e por isso detém como valor fundamental a manutenção da responsabilidade
frente aos compromissos assumidos e a excelência na prestação do serviço que oferece. O
conteúdo da reclamação busca benefício excessivo para que a postou, e tornar a requerente
refém do seu ilegítimo desejo e princípios comerciais. Não se trata de relato sobre suposto
desacordo comercial ou insatisfação, mas sim de leviana e criminosa acusação, com o
propósito exclusivo de denegrir, ofender e reduzir o conceito da requerente perante a
sociedade, formada por clientes em potencial, e também perante seus clientes efetivos que
mantem contato com referido site”.
Nos embargos de declaração que opôs contra a r. sentença
suscitou a questão da inexistência de relação jurídica entre ela e o reclamante, o qual teria
inserido comentários desabonadores na plataforma mantida pela empresa embargada, o que
foi devidamente afastado pelo Juízo sentenciante:
“Não foi alegada inexistência de relação jurídica entre a empresa e o
reclamante nos serviços da ré. Ao contrário, assinalou-se que o "registro
acima noticiado decorre de uma relação negocial havida entre a requerente
e uma terceira empresa, que, no entanto, não se enquadra como
consumerista, eis que não houve fornecimento de produtos e/ou serviços por
parte da empresa requerente, mas sim uma captação de recursos financeiros
atípica" (fls. 2). No mais, se o caso, a ora embargante deve fazer valer seus
direitos contra o veiculador do conteúdo”. - grifei
E, em suas razões recursais novamente alega que a questão
inicial foi sempre a inexistência de relação jurídica entre ela e o reclamante, requerendo que
seja reconhecida. Contudo, não houve tal pedido em sua exordial e, por óbvio, não foi
analisado na r. sentença, tratando-se de clara inovação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002 -Voto no 10774
6
Ademais, a apelante requer o reconhecimento da inexistência de
relação jurídica, sem ao menos indicar quem seria o reclamante para que o mesmo
compusesse o polo passivo, devendo buscar, para tanto, as vias próprias.
Com efeito, o pedido da autora foi que: “ao final, seja a presente
demanda julgada inteiramente procedente, confirmando-se a liminar pretendida, condenando-
se a requerida na obrigação de fazer consistente na retirada definitiva da reclamação
registrada em seu site https://www.reclameaqui.com.br/ em 04.11.2018, às 12:02hs, sob o ID
39720803;” (fls. 7).
Nesse sentido, analisando a inicial e o pedido autoral, a r.
sentença bem indicou:
“A demanda é improcedente. A internet caracteriza-se essencialmente como
fonte de divulgação e transmissão de informações. Como corolário do
princípio da liberdade de pensamento e expressão, consagrado pelo artigo
5o, inciso IV, da Constituição Federal, é evidente que não se sujeita a
qualquer modalidade de censura. Contudo, eventuais abusos cometidos
quando de sua utilização, notadamente causadores de danos aos direitos da
personalidade, exigem inibição e reparação, na esteira do disposto pelo
artigo 5o, inciso X, da Carta Magna (cf. SILVA, José Afonso da. Curso de
direito constitucional positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 225).
Os responsáveis pelos serviços de disponibilização de conteúdo na internet,
tal qual a requerida, não podem ser obrigados a controlar todo o conteúdo
veiculado por seus usuários. A propósito, a lição de Rui Stoco, aplicável ao
caso, segundo a qual “o provedor da Internet, agindo como mero fornecedor
de meios físicos, que serve apenas de intermediário, repassando mensagens e
imagens transmitidas por outras pessoas e, portanto, não as produziu nem
exerceu fiscalização ou juízo de valor, não pode ser responsabilizado por
eventuais excessos e ofensas à moral, à intimidade e à honra de outros”
(Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007, p. 942). Nessa esteira, não se pode exigir, a priori, o controle dos
conteúdos disponibilizados pelos usuários nos serviços que prestam as
empresas dedicadas à exploração do acesso à rede mundial de
computadores. A atividade da demandada engloba a disponibilização de
conteúdo na internet. Desse modo, não se desobriga de manter os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002 -Voto no 10774
7
cadastrais das pessoas que utilizam seus serviços, assim como de fazer uso
dos meios tecnológicos, os quais se encontram em seu poder, para sua
identificação e supressão da violação aos direitos alheios. Deve, pois, tomar
as medidas necessárias para impedir a utilização do serviço que presta como
meio para a prática de ilícitos. Definitivamente, nenhum direito constitui-se
como absoluto, admitindo, no caso concreto, ponderação. Imperativa, pois,
a valoração de dois princípios de índole constitucional (cf. BARCELOS, Ana
Paula. A nova interpretação constitucional. 3. ed. Organização BARROSO,
Luis Roberto. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 55-66). De um lado, a honra
e a imagem (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal); de outro lado, a
assegura a livre manifestação de pensamento e a inviolabilidade das
comunicações (artigo 5o, incisos IV e XII, da Constituição Federal). Na
hipótese sub judice, a demandante pleiteia a condenação da demandada ao
cumprimento da obrigação de fazer consistente supressão da veiculação dos
comentários desabonadores. Não se há que admitir, porém, a imposição de
controle prévio de conteúdo. De fato, o dever de patrulhar, de forma
onipresente, os sítios que mantém na rede mundial de computadores não
pode ser imposto à empresa ré. De outro lado, tampouco a supressão da
reclamação levada a cabo em desfavor da demandante prospera. Nesse
passo, embora o conteúdo seja desabonador do seu nome e imagem, não é
reputado falso, baseando o seu argumento na limitação das postagens a
relações de natureza consumerista. Entretanto, o fundamento não se
sustenta, porque não há limitação temática no seu sítio de dados.
Validamente, como responsável pelos serviços de disponibilização de
informações na internet, tais quais os mecanismos de postagem de
conteúdo, a requerida não pode ser obrigada a controlar todo material
veiculado por terceiros e, quando verdadeiro e não violador do
ordenamento jurídico, a suprimi-lo. Logo, medida de rigor a rejeição do
pedido de condenação em obrigação de fazer”. - grifei
Assim sendo, temos que o pedido inaugural foi devidamente
analisado e indeferido, não havendo que se falar em contradição e omissão em relação à
inexistência de relação jurídica entre a apelante e o reclamante. Observa-se, ainda, que por
falta de elementos, não há que se falar que não se trata de relação consumerista, sendo que o
Código de Defesa do Consumidor não exclui as empresas do âmbito da sua aplicação. E, ao
que tudo indica, houve prestação de serviço em favor da empresa autora (empréstimo), através
do reclamante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002 -Voto no 10774
8
Quanto ao pedido de supressão da reclamação do site
administrado pela ré, nesse sentido, observa-se que a ré OBLIVIO BRASIL é a detentora do
site 'RECLAME AQUI', sendo que a mesma alegou que tal site é um canal hábil a estreitar a
comunicação entre o consumidor e as empresas, para que resolvam seus problemas.
Alegou mais, que "que o site ReclameAqui preconiza o exercício
da cidadania dando ênfase à liberdade de expressão. A Requerida disponibiliza espaço
virtual aos consumidores e fornecedores, estreitando a distância entre eles, prestando serviço
de interesse público e sem fins lucrativos, a exemplo do que ocorre com diversas redes
sociais, atualmente disponíveis, como facebook (onde há centenas de comunidades de
consumo) e até mesmo o google".
É cediço que no site “Reclame Aqui” os consumidores
compartilham eventuais experiências negativas que tenham tido com os fornecedores, sendo
dado a estes o direito de resposta e a oportunidade de solucionar os problemas apontados.
Restou demonstrado que o mesmo site é de utilidade pública,
cujos serviços são inteiramente gratuitos para os usuários, os quais, como consumidores,
poderão utilizar a ferramenta de pesquisa para expor suas experiências desagradáveis quanto
ao atendimento, compra, e venda de produtos e serviços, bem como alertar os demais
usuários. De outra banda, a página também possibilita às empresas reclamadas contato com
seus clientes.
Com efeito, o site apenas disponibiliza o espaço para consulta
geral dos consumidores, não procedendo qualquer avaliação acerca do conteúdo da
reclamação, sendo filtrado, apenas, os de conteúdo ofensivo e aqueles que violem os termos
de uso, o que afasta a sua responsabilidade por comentários realizados por usuários.
A reclamação realizada em 04/11/2018 (fls. 22/23), apenas
demonstra a insatisfação de um terceiro, o qual alega que “a empresa se beneficiou da
empresa nexoos buscando um empréstimo a qual não está honrado com seu compromisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002 -Voto no 10774
9
não tendo pago nenhuma das mensalidades a qual deve já estando com atraso de 5 parcelas
mensais gostaria de um respaldo da empresa para chegarmos ao um acordo”.
Não há qualquer frase que macule a imagem da autora apelante,
somente a narrativa de um suposto inadimplemento de contrato de empréstimo. Evidente,
portanto, que não restou caracterizado o caráter desabonador e os danos ao nome e imagem da
apelante, não havendo que se cogitar da exclusão do comentário feito no site “Reclame Aqui”.
Nesse sentido:
Apelação Cível. Responsabilidade civil - Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais - Comentários ofensivos à
reputação e à imagem da empresa autora publicados pela ré no site
"Reclame Aqui" - Reconvenção apresentada pela ré para pleitear a
condenação da empresa autora ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais - Sentença que julgou improcedente a ação e
parcialmente procedente a reconvenção - Recurso de apelação interposto
pela autora reconvinda - Comentários publicados no site "Reclame Aqui"
que não se revelam excessivos, tampouco ofensivos à imagem e reputação
da empresa autora - Hipótese em que houve mero registro da insatisfação da
ré com os serviços e produtos fornecidos pela empresa autora - Elementos
dos autos que comprovam ter havido tanto atraso na entrega dos produtos e
serviços contratados quanto defeitos nos produtos adquiridos pela ré, não
solucionados a contento pela assistência técnica fornecida pela autora -
Prevalência do direito à informação - Ato ilícito não configurado - Danos
morais não caracterizados - Julgamento de improcedência da ação que era
de rigor - Reconvenção - Insurgência recursal limitada ao quantum
indenizatório fixado - Elementos dos autos que comprovam ter a ré
reconvinte desembolsado a quantia de R$ 1.310,00 para o conserto dos
produtos adquiridos da ré reconvinda - Reembolso devido - Danos morais
decorrentes da má-prestação de serviços por parte da autora reconvinda -
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que se mostra razoável na espécie -
Sentença mantida - Recurso desprovido. Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação
Cível
1009174-14.2016.8.26.0565;
Relator
(a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 01/08/2019) - grifei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002 -Voto no 10774
10
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DANOS MORAIS - Publicação de
comentário tido por ofensivo no site "Reclame Aqui" - Ação ajuizada em face
da administradora do site e do autor da reclamação - Inexistência de ofensa
à honra - Direito de livre manifestação - Dano moral não configurado -
Ausência de comprovação do abalo à imagem - Reconvenção do réu que
postou a reclamação, postulando a condenação da autora ao pagamento de
indenização por dano moral, por abuso na cobrança de serviços, que o
teriam exposto a constrangimento - Cerceamento de defesa não configurado
- Juiz como destinatário das provas, a quem cabe indeferir as desnecessárias
- Dano moral não configurado - Exigência de pagamento a vista para
prestação do serviço que não configura dano moral - Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1093502-11.2016.8.26.0100; Relator (a): Marcus
Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. I. Reclamação registrada, pelo réu, em site de reclamação de
consumidores ('Reclame Aqui'). Alegações que expressam insatisfação do
consumidor com situação ocorrida em viagem, promovida pela ré, e da qual
participou o filho do autor. Controvérsia entre as partes sobre uma
disponibilização de bebida alcoólica no dormitório do menor. II. Liberdade
de manifestação do pensamento que é assegurado pelo artigo 220 da
Constituição Federal. Não configurado abuso ou feição ofensiva.
Inexistência do ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil. [...] (Ap.
0118182-19.2012.8.26.0100, Rel. Des. Donegá Morandini, j. em 14.05.2018
pela 3a Câm.).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECLAMAÇÃO NO SITE 'RECLAME
AQUI'. I- Apelado que apenas disponibiliza espaço para o acolhimento de
reclamações de consumidores. Ausência de avaliação por parte do recorrido
sobre o conteúdo da reclamação. Eventual excesso ou inverdade contida na
reclamação que deve ser cobrado daquele que a formulou. Recorrido que
apenas serviu de canal de transmissão de informação, em princípio, de
interesse geral dos consumidores, inexistindo qualquer violação da
intimidade da recorrente. (...) SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO”.
(TJSP,
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-11.2019.8.26.0002 -Voto no 10774
11
1027321-65.2015.8.26.0002, Rel. Des. Donegá Morandini, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 03/12/2015).
Destarte, a apelante não conseguiu demonstrar os fatos
constitutivos do direito alegado, não se desincumbindo do ônus de provar suas alegações e a
prova é pífia para comprovar a ofensividade dos comentários, que teriam atingindo a honra da
autora.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios, devidos pela parte autora, majorados para 20% do
valor atualizado da causa, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o
trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANA MARIA BALDY
Relatora